Tribunal: STF
Processo: HC 263308
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.